Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de bens do devedor, sob o fundamento de ausência de indícios de efetividade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de pesquisa de ativos mantidos em entidades supervisionadas (SUSEP e CNSEG).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, a controvérsia submetida a julgamento.
5. O acórdão embargado consignou que a pesquisa de bens por meio do Poder Judiciário possui caráter complementar, incumbindo ao credor demonstrar indícios de efetividade da medida pretendida.
6. A ausência de demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou de indícios concretos de existência de ativos torna legítimo o indeferimento de diligências adicionais, em observância ao princípio da razoabilidade.
7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese: 1. Não há omissão quando o acórdão apreciou de forma fundamentada a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, exigindo a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIACPC, art. 1.022, arts. 6o, 139, IV, 798 e 80;
STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF;
TJDFT, Acórdão 2062227, 0738082-19.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.
TJDFT, Acórdão 1927099, 0729011-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.